Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709899-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S. D. A. D. A. E. N. D., M. B. G. X., M. B. R., M. B. R. D. S., M. B. S. D. S., M. B. C., M. B. D. O. S., M. B. D. N., M. B. C. N., M. B. D. L. C., M. B. D. S. EMBARGADO: D. F. DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2025 16:34:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora